Tribunal: TCU
Processo: 024.113/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Geraldo Pinto de Souza em face do Acórdão 2.574/2020-TCU-Segunda Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração interpostos por Geraldo Pinto Souza em face do Acórdão 2574/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as suas contas especiais e condenou-o em débito, em raza¿o do desaparecimento de bens mo¿veis adquiridos com recursos do Conve¿nio 5688/2006 (Siafi 553621). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e acolher a preliminar de nulidade suscitada pelo embargante para, em consequência, tornar insubsistente o subitem 9.4 do Acórdão 2574/2020-TCU-Segunda Câmara , estendendo-se os efeitos aos subitens 9.2 e 9.3 da deliberação, relativos aos Srs. Edeijavá Rodrigues Lira e Aiporê Rodrigues de Moraes, determinando o retorno dos autos à Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial, para que seja promovida nova citação do embargante e novo exame do feito, nos termos especificados no voto que fundamenta este Acórdão; 9.2. dar conhecimento desta deliberação ao embargante, aos demais responsáveis e aos interessados.